Tribunal: STF
Processo: ARE 1498355
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. MULTA FISCAL PUNITIVA NÃO QUALIFICADA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMA 1.195 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PARTICULAR, PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade. Juros de mora. LE nº 6.374/89, art. 96. DE nº 33.118/91. Suspensão da execução. Nulidade da CDA.



    1. Suspensão da execução. A decisão agravada, ao prescrever que a execução deverá prosseguir após as certidões de dívida ativa serem retificadas, indiretamente suspendeu a execução até a apresentação dos cálculos pelo Estado; e, uma vez apresentado o cálculo correto, a execução prosseguirá seu curso normal.



    2. Juros de mora. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF nº 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti. A cobrança de juros com base na LE nº 13.918/09, porém, não implica em extinção da execução ou do título executivo, bastando que o cálculo seja revisto, com a exclusão de juros que eventualmente ultrapassem o valor da taxa Selic, nos termos da jurisprudência assente deste Tribunal.



    3. Multa. Caráter confiscatório. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a vedação inserida no art. 150, IV da CF alcança a multa moratória e também a multa administrativa, sendo que esta não poderá ultrapassar o valor do tributo a que se refere. No caso, a multa imposta não implica exação superior àquela permitida pela norma constitucional, nos termos em que interpretada pelo Supremo Tribunal Federal; e o fato de a multa ter incidido sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 9º da LE nº 6.374/89, com redação dada pela LE nº 13.918/09, não afasta tal entendimento. 



    4. Multa. Juros de mora. Não há óbice à incidência de juros sobre a multa punitiva, conforme jurisprudência pacífica no STJ e desta Seção. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Agravo desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV; 145, § 1º; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante os Temas 816 e 1.195.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a este Tribunal, in verbis:



    “(...) verifica-se aparente descompasso entre a matéria em exame e a debatida nos temas 816 e 1.195 do C. STF, cujas descrições são:



    816 - ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 93, IX, 150, IV, 153, § 3º, II, 155, § 2º, e 156, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. Debatem-se, ainda, as balizas para a aferição da existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais moratórias’.



    1.195 - ‘Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 24, I, 150, IV, e 155, II, da Constituição Federal, a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário’.



    Já na presente demanda, com o devido respeito à r. indicação feita na r. Decisão do C. STF, não se trata de: i) ISS, mas ICMS; II) alegação de caráter confiscatório de multa moratória, mas de multa punitiva; iii) multa punitiva de percentual superior ao valor do tributo exigido, mas aplicada em 50%.



    Tanto que se extrai do v. Acórdão recorrido (fl. 92):



    Multa punitiva. Caráter confiscatório. As multas foram aplicadas com base no art. 592, I, 'e' c.c. §§ 1º, e 10 da DE nº 33.118/91 e equivalem a 50% do valor do imposto. (fl. 92).



    Já no apelo excepcional, ao impugnar o percentual da multa, trouxe-se o seguinte (fl. 125):



    Entretanto, tal entendimento proferido pelo E. Tribunal o quo é contrário ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Extraordinário em Repercussão Geral nº 582.461 - Tema 214, em que corte entendeu que a multa de moratória não tem caráter confiscatório e atende à razoabilidade e à proporcionalidade, quando fixada em até 20%.



    Com efeito, no que tange à multa discutida nestes autos, a julgar pelos conteúdos do v. Acórdão recorrido e do Recurso Extraordinário acima aludido, aparentemente, não há atração dos temas 816 e 1195 do C. STF.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Outrossim, emana que as alegadas ofensas aos artigos 5º, inciso II; 145, § 1º; e 150, inciso I, da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão e objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente aqui, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Por fim, no que se refere aos limites das multas fiscais punitivas não qualificadas, considerada a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária, consigne-se que a matéria foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.195, RE 1.335.293, Rel. Min. Nunes Marques): “Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.



    Saliente-se que a solução a ser dada no julgamento do leading case suprarreferido também terá aplicação à hipótese dos autos, em que se controverte a respeito da validade de multa fiscal punitiva não qualificada no importe de 50% (cinquenta por cento) do tributo devido.



    Com efeito, se esta Corte concluir pela validade da multa fiscal punitiva não qualificada em montante superior a 100% do tributo devido, as multas da mesma espécie em percentuais inferiores, por consequência lógica, também serão válidas. Por outro lado, se a Corte julgar inválida a multa no referido percentual, deverá fixar as balizas para a aplicação válida da multa fiscal punitiva não qualificada.



    Consigno, ademais, não ser aplicável ao caso a tese fixada por esta Corte no Tema 214 de Repercussão Geral, uma vez que: i) trata de multa fiscal moratória, e; ii) se limitou a declarar a ausência de caráter confiscatória da multa no patamar de 20 % (vinte por cento) do tributo devido, nada dizendo sobre multas em percentuais superiores.



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, DESPROVEJO-o parcialmente, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e quanto à matéria remanescente, submetida ao regime da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente